Tribunal: TJBA
Processo: 0000383-81.2014.8.05.0095
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000383-81.2014.8.05.0095

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HERIVELTON VIANA RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
AELTON DANTAS RAINER

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível em embargos à execução, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos. Os embargantes alegam omissão quanto ao pedido de distribuição por prevenção à Terceira Câmara Cível e à existência de precedente favorável, além de contradição quanto à produção de provas.

II. Questão em discussão

A controvérsia dos embargos declaratórios reside em verificar se o acórdão embargado contém os vícios apontados pelos embargantes - omissão quanto à prevenção e ao precedente da Terceira Câmara Cível, e contradição quanto à produção de provas.

III. Razões de decidir

Inexiste omissão quanto à prevenção da Terceira Câmara Cível, uma vez que tal questão não foi objeto de preliminar específica no recurso de apelação.

O acórdão abordou de forma adequada a questão jurídica debatida, analisando a validade do título executivo sob o prisma do Tema 576 do STJ, concluindo pela desnecessidade da juntada de extratos bancários em conjunto com a Cédula de Crédito Bancário.

Não há contradição quanto à produção de provas, pois o acórdão foi expresso ao afirmar que as partes foram intimadas para especificação de provas e não indicaram quais provas pretendiam produzir no momento processual próprio.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar efetivos vícios da decisão.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
0000383-81.2014.8.05.0095
, em que figuram como Embargante
HERIVELTON VIANA RODRIGUES - ME e outro
e como Embargado,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora